Tribunal: CARF
Processo: 10708.000507/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000507/2009-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.863 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
NELIO VIANA MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados como isentos os valores recebidos a título de
aposentadoria, reforma ou pensão, pelos portadores de doenças descritas na
legislação de regência, comprovadas por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-45.871,
proferido pela 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) DRJ/RJ1 (e-fls. 17/20) que manteve integralmente a notificação de lançamento (e-
fls. 9/13), referente ao exercício 2007.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000507/2009-04
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000507/2009-04

(...)
O lançamento é decorrente das seguintes infrações:
* rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no
valor de R$ 181.817,40 da fonte pagadora Eletrobrás Termonuclear S.A. –
ELETRONUCLEAR.
O enquadramento legal encontra-se às fls.10 e 12.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.02, alegando
que, de acordo com os documentos acostados aos autos é aposentado por invalidez e
portador de moléstia grave. Com base nestes argumentos, solicita o cancelamento do
débito fiscal.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
É de se frisar que o contribuinte alega em sua impugnação ser portador de
moléstia grave e aposentado por invalidez. Sendo assim, faz-se mister salientar que a
isenção para portadores de moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei no
7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de
isenções, as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
(...)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
(...)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-
se, ab initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da
isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para
comprovação dos requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à
isenção.
Inicialmente, é de se firmar que o contribuinte comprovou ser portador de
cardiopatia grave desde 2003, de acordo com o laudo exarado pelo Instituto Nacional
do Seguro Social (fls.06/07).
Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção, cabe esclarecer que,
conforme Carta de Concessão de Aposentadoria expedida pela Previdência Social,
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000507/2009-04

juntada à fl.08 do presente, o contribuinte só se aposentou em 07/04/2009, ou seja,
posteriormente ao ano-calendário a que se refere a presente lide.
Conclui-se, então, que o contribuinte não tem direito à isenção prevista na Lei
no 7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de
dezembro de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995,
relativamente aos rendimentos auferidos da Eletrobrás Termonuclear S.A –
ELETRONUCLEAR, no ano-calendário ora em análise.
(...)
Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 30), o recorrente, basicamente, reitera
os argumentos expendidos em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em julgamento
A matéria suscitada em julgamento no presente Recurso Voluntário é a
classificação indevida como isentos por moléstia grave os rendimentos recebidos de Eletrobrás
Termonuclear S.A., CNPJ no 42.540.211/0001-67, no valor de R$ 181.817,40.
Mérito
O recorrente de forma resumida informa que é possuidor de moléstia grave desde
o ano de 2003, devido a este fato, retificou sua declaração entregue, após obter orientação na
Receita Federal que os rendimentos eram isentos. Assevera que, conforme laudo anexado aos
autos, a sua moléstia teve início em 2003 e, portanto, de acordo com a legislação, tem direito à
restituição do imposto retido face a moléstia grave que é possuidor.
De início, convém reproduzir o relatado na continuação da descrição dos fatos e
enquadramento legal da presente autuação (e-fls. 12):
... Não comprovação da condição de aposentado. Apresentou uma solicitação
de Aposentadoria por invalidez Previdenciária datada de 09/03/2009...
Bem, a base legal para isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão estão nos incisos XIV e XXI, do artigo 6o, da Lei 7.713/88,in
verbis:
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000507/2009-04

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (grifos nossos)
A matéria também é tratada pelos incisos XXXI e XXXIII, do artigo 39, do
Decreto 3.000/99, bem como é definida, em seus §§ 4o e 5o, a forma e o marco inicial para o
reconhecimento destas isenções, in verbis:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a
decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão.
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000507/2009-04

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
(grifos nossos)
Depreende-se da legislação, acima colacionada, que para fazer juz a isenção de
imposto de renda são imprescindíveis as seguintes condições: (i) que a natureza dos rendimentos
recebidos sejam oriundos de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que a moléstia
conste do rol do texto legal e seja comprovada por laudo médico pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
Neste caso concreto, pode-se ver que o contribuinte apresentou, em duas
oportunidades, laudo médico pericial revestido das formalidades legais, emitido em 19/08/2009,
atestando a existência da enfermidade (cardiopatia grave), desde 2003, (e-fls. 6/7 e 31/32),
cumprindo perfeitamente este requisito.
Em relação aos rendimentos recebidos, pode-se ver que a autuação trata de
rendimentos auferidos da Eletrobrás Termonuclear S.A., referente ao ano-calendário de 2006, e
foi motivada pela falta de comprovação da condição de aposentado.
Com efeito, também constam dos autos a carta de concessão de aposentadoria de
invalidez (e-fls. 8), informando o início desta condição, a partir de 09/03/2009.
Desta forma, entendo que os rendimentos auferidos não possuem a natureza de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não satisfazendo este requisito essencial para
que possam ser considerados como isentos.
Da interpretação do inciso I, §5o, art. 39, do RIR/99, conclui-se que, neste caso
concreto, a isenção de imposto de renda de rendimentos recebidos oriundos de proventos
aposentadoria, reforma ou pensão aplica-se a partir do mês da concessão de sua aposentadoria,
ou seja, março de 2009.
Por todo o exposto, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.863 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000507/2009-04

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital